Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA E NÃO INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito das alegações da agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, a falha na prestação do serviço pelos agravados. A documentação mencionada na mensagem encaminhada pelo banco sequer foi colacionada aos autos, não sendo possível averiguar se a conclusão da reclamação está (in)correta.

2. Sendo necessário assegurar o resultado útil do processo, bem assim não se podendo descartar dilação probatória para esclarecer as circunstâncias envolvendo a não entrega de produtos e a regularidade de cobrança do crédito contestado, inviável a concessão da tutela provisória de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.